Tribunal: TJSP
Processo: 1007857-76.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação regressiva – Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva – Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a referida prestação e os danos sofridos pelo consumidor - Ausência de prova – Improcedência da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007857-76.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso vencidos o Relator sorteado e o 4o Desembargador
que negavam provimento. Acórdão com o 3o Desembargador. Declara voto o Relator
sorteado ao qual adere o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GIL
COELHO, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
GIL COELHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1007857-76.2019.8.26.0079
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
COMARCA: BOTUCATU 2a Vara Cível
Voto n.o 34057
Ação regressiva Prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica Responsabilidade objetiva Necessidade de
comprovação do nexo de causalidade entre a referida prestação
e os danos sofridos pelo consumidor - Ausência de prova
Improcedência da ação Recurso provido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença. Em apelação, a ré alegou que
não localizou registro de falha técnica nas datas dos eventos e, se houve
oscilação ou sobrecarga, isso se deu na unidade de consumo dos segurados;
que a seguradora não demonstrou o nexo causal entre o dano e a falha na sua
prestação do serviço; que usuários ligam diversos equipamentos na mesma
tomada, como podem ligar aparelho de 127 em 220v; que a descarga
atmosférica podem vir pela TV, linha telefônica; que pode haver curto circuito
por mal dimensionamento da planta elétrica da instalação do prédio, ou cabos
fora da amperagem, ou não utilização de disjuntor; que ausente o dever de
indenizar; que o dano material depende de prova. Recurso respondido.
Eis o relatório.
Na inicial, a autora disse de dois segurados cujas unidades
consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos provenientes da rede da
ré com danos em bens eletroeletrônicos. Com a inicial, vieram documentos. O
de fls. 54 indicou que os equipamentos foram danificados devido a oscilações
de energia, surto de tensão causado por raio. O documento de fls. 55 apontou
como causa a oscilação de voltagem na residência. No documento de fls. 84,
constou que a causa foi descarga atmosférica, que pode atingir direta ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indiretamente as linhas de transmissão de energia elétrica, gerando surtos de
tensão, sendo a possível causa chuva com raios.
Com consideração aos dados dos autos, de mister registrar
inicialmente que a concessionária de energia elétrica responde objetivamente
pelos danos sofridos por bens de seus consumidores, decorrentes de sua
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Mas, para que se efetive a responsabilidade objetiva, de mister
que seja provado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo
consumidor e a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
Repita-se, essencial a prova do nexo de causalidade. E tal prova
deve ser produzida pelo consumidor ou por quem assuma o seu lugar por sub-
rogação.
A incidência do CDC não isenta o consumidor de provar o nexo
de causalidade.
Não há a menor possibilidade de se substituir a prova do nexo de
causalidade por uma presunção.
Como se vê dos elementos dos autos, não há no presente feito o
mínimo indício de nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Repita-se, não há, neste feito, a prova do nexo de causalidade.
A ação, assim, é absolutamente improcedente.
Se provado estivesse o nexo de causalidade, necessária a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do prejuízo sofrido pelo consumidor, substituído, no caso, pela seguradora. Na
espécie, há alguns elementos sobre equipamentos danificados, sem ter havido
oportunidade para a contrariedade pela concessionária.
Ademais, há referência nos documentos apresentados pela
autora da ocorrência de raios. Mais um dado que exigia verificação mais
aprofundada, inexistente nos autos.
Há duas relações. Uma, entre seguradora e segurado. A outra,
entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica. São relações
diferentes.
Na relação entre seguradora e segurado, cabe à seguradora
aceitar ou não pagar a indenização pelo equipamento danificado do segurado.
Cabe à seguradora aceitar ou não o laudo, a declaração, o atestado ou
qualquer outro documento que comprove o sinistro, ou seja, o equipamento
elétrico ou eletrônico danificado.
Na relação entre seguradora e segurado, comprovado o sinistro,
ou seja, o dano em equipamentos elétricos e ou eletrônicos, deve a
seguradora indenizar o segurado. Para tanto, basta a comprovação do dano.
Mas, na relação entre a seguradora e a concessionária, aquele
documento que serviu para a seguradora pagar a indenização ao segurado
não é suficiente. Há necessidade de outra comprovação. Há necessidade de a
seguradora comprovar que as instalações elétricas do prédio do segurado se
encontravam em situação regular, se encontravam em condições de uso
normal, com verificação da caixa de distribuição de energia do prédio, com
verificação da amperagem de disjuntores, tomadas e cabos, com conclusão de
compatibilidade
ou não das instalações elétricas com os diversos
equipamentos elétricos em uso no prédio, além de verificação das instalações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que serviram de ligação ao equipamento danificado.
Então, há duas relações, com necessidade de comprovações
adequadas para cada uma das relações. Sem a comprovação de regularidade
no tocante às instalações elétricas do prédio não há como se cogitar de nexo
de causalidade.
Para a pretensão de ressarcimento, em regresso, contra a
concessionária de energia elétrica, há necessidade de comprovação do nexo
de causalidade entre o serviço de fornecimento de energia e o dano. Para
tanto, além da comprovação dos bens danificados, de mister a comprovação
da regularidade das instalações elétricas do prédio onde localizados os bens
sinistrados. E pode haver a prova de defeitos na rede elétrica da
concessionária que serve o prédio onde se encontravam os equipamentos
danificados.
Não houve demonstração do nexo causal entre os eventos e a
prestação de serviços da ré.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados sem a prova do nexo
causal e sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um forno elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária. Não cabe presunção alguma a respeito.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação, leva à inafastável improcedência
da pretensão indenizatória de regresso.
Ante o exposto, com o maior respeito ao entendimento diverso,
meu voto é pelo provimento ao recurso, para a improcedência da ação,
respondendo a autora pelas despesas processuais e honorários advocatícios
de R$800,00.
Gil Coelho
Relator designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007857-76.2019.8.26.0079
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Juiz: FABIO FERNANDES LIMA
Comarca: BOTUCATU - 2a VARA CÍVEL
Voto no 2535
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 443/446), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação regressiva proposta por Itaú Seguros de Auto e Residência
S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz, julgou procedente o pedido inicial,
para condenar a ré a pagar à autora o valor de: 1) R$3.723,89 com correção monetária
desde 07/05/2019, data em que se comprovou o desembolso (folha 75) e juros de mora
desde a citação; 2) R$742,00 com correção monetária desde 22/01/2019, data em que se
comprovou o desembolso (folha 90) e juros de mora desde a citação.
Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 448/467), aduzindo, em síntese, que “as
telas que constam no corpo da contestação, bem como do presente recurso não podem
ser inadmitidas como provas, já que são certificadas por empresa de Auditoria externa,
conferindo aos nossos sistemas conformidade com a norma ISO 9001, o qual segue
anexado aos autos com a defesa.”. Afirma que não houve a prática de ato ilícito
imputável à apelante, inexiste nexo de causalidade e não há dano efetivamente
comprovado nos autos. Alega que não foi observado o procedimento para solicitação de
ressarcimento administrativo, possibilitando à Concessionária a apuração dos fatos logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos, conforme Resolução
414/2010 da ANEEL. Esclarece que não verificou a ocorrência de problemas ligados ao
fornecimento de energia elétrica, nas datas dos sinistros, o que comprava a inexistência
de nexo de causalidade. Defende que os laudos apresentados pela autora são provas
unilaterais e em desconformidade com a Resolução da ANEEL.
Forte nessas premissas, requer a reforma da sentença, para que os
pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 468).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 491/539), propugnando
pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, ora apelada, sub-
rogada nos direitos de seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores pagos
referentes a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contrato de seguro com Lucas Rafael
Caetano, (fls. 51/53) e Marcelo Antônio Bovolenta Ovigli (fls. 81/83), que previa,
dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de oscilações de energia elétrica
provenientes da rede de distribuição da apelante, bens eletrônicos que guarneciam os
imóveis dos segurados foram danificados. Realizada avaliação por técnicos
especializados (fls. 54/55 e 84/85), constatou-se que houve danos aos componentes dos
bens eletrônicos garantidos pela autora.
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
pagamento da quantia de R$3.723,89 e R$742,00, já descontado o montante recebido a
título de franquia, conforme comprovantes de pagamento de fls. 75 e 90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio sentença que julgou o pedido procedente, condenando a ré a
pagar à autora referidas quantias.
Inicialmente, convém destacar que incidem no caso em testilha as normas
do Código de Defesa do Consumidor.
A apelante é concessionária de serviço público, enquanto a apelada, por
ter se sub-rogado nos direitos do segurado, faz jus à tutela consumerista, nos termos do
artigo 3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma
objetiva pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de
responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, ônus legal do qual
não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, malgrado tenha a apelante afirmado em suas razões recursais
que “as telas que constam no corpo da contestação, bem como do presente recurso não
podem ser inadmitidas como provas, já que são certificadas por empresa de Auditoria
externa, conferindo aos nossos sistemas conformidade com a norma ISO 9001, o qual
segue anexado aos autos com a defesa”, fato é que sequer a apelante colacionou, seja em
contestação, seja na apelação, as referidas telas. Ainda que assim não fosse, é cediço que
meras capturas de tela, por si só, não se mostrariam suficientes para comprovar que o
fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido regularmente nas datas de ocorrência
dos sinistros.
Em sua sentença, o juízo a quo corretamente consignou que:
Além disso, meros relatórios unilaterais em que a requerida alega
inexistir variação de tensão são insuficientes para afastar sua
responsabilidade, devendo prevalecer os documentos acostados à inicial
que comprovam a responsabilidade da requerida.. (fl. 445)
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade
desenvolvida pela apelante engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelante, denominados
pioneiramente por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da
Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p.
330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Com efeito, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes para o regular deslinde do feito, inexistindo qualquer ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ora, a exordial foi acompanhada de cópia dos procedimentos de abertura
de sinistro pelos segurados, que reclamaram, com celeridade, dos equipamentos
danificados em virtude de oscilação de energia (fls. 51/52 e 81/82).
Além disso, os laudos técnicos juntados à petição inicial (fls. 54/55 e
84/85) constituem subsídios aptos a revelar a ocorrência de oscilação de energia, que foi
causadora dos danos nos equipamentos elétricos dos segurados. Tais laudos são válidos,
uma vez que foram elaborados por terceiros que não guardam relação com a autora.
Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em
equipamentos, ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência -
Preliminares rejeitadas - Suficiência de laudo particular de danos e
que decorreram de oscilação de energia elétrica - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.
Além disso, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, seria inviável,
uma vez que, mesmo antes do ajuizamento da ação, estes já teriam sido descartados ou
consertados, atitude válida e que representa a praxe no mercado em que a autora se
insere.
Por derradeiro, sobreleva anotar que não há qualquer irregularidade na
ausência de comunicação à apelante acerca do sinistro, máxime porque se revela
descabida a aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto ao procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se
sobrepor ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
129EB5EF
9
14
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
12A044A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007857-76.2019.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.